Tribunal: TJSP
Processo: 2236463-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Honorários advocatícios sucumbenciais – Natureza extraconcursal – Sentença proferida após pedido de recuperação judicial – Sentença escorreita neste ponto - Recurso nesta parte improvido.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Verba previdenciária do INSS e relativas ao recolhimento do IRPF – Caráter Fiscal - Verbas que não são

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Honorários advocatícios sucumbenciais – Natureza extraconcursal – Sentença proferida após pedido de recuperação judicial – Sentença escorreita neste ponto - Recurso nesta parte improvido.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Verba previdenciária do INSS e relativas ao recolhimento do IRPF – Caráter Fiscal - Verbas que não são de titularidade do habilitante e não podem ser incluídas no valor total a ser habilitado – Precedentes – Sentença reformada - Recurso nesta parte provido."